Tribunal: TJMT
Processo: 1019365-79.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019365-79.2019.8.11.0000
HABEAS CORPUS N. 1019365-79.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Após as informações prestadas pelo magistrado singular, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, ao intervir, apontou que:
“Antes de exarar o parecer, entendo necessário chamar o feito a ordem, pois pude constatar, especificamente através do alvará de soltura e da certidão que encontram-se acostados aos ids. 28983976; 29359492, que o processo seguiu concluso em 19.12.2019 (id. 28879475) e foi deferida a liminar, em decisão proferida pelo i. Desembargador Relador, substituindo a custódia preventiva do paciente Vitor Evaldt Braga dos Santos por medidas cautelares alternativas, contudo, não consta deste processo a tal decisão concessiva da liminar pleiteada pela defesa. Nesse viés, faço a devolução dos autos sem manifestação, para a juntada da referida decisão, conforme citação retro.”
Todavia, a decisão liminar, deferida no dia 19.12.2019, encontra-se acostada ao ID 28943986 (pgs. 95/98).
Desse modo, retornem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.